Tribunal: STF
Processo: AI 267097
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Como salientado na decisão agravada: "Trata-se
de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do
Tribunal Superior do Trabalho, com a seguinte ementa:
"AGRAVO REGIMENTAL - CONHECIMENTO. Não se
conhece do agravo regimental interposto fora do
prazo."
        Alega-se, no R.E., violação ao disposto no
artigo 114 da CF/88.
        O aresto, porém, resolveu mera questão
processual, o que inviabiliza o recurso extraordinário".
2.      E o ora agravante não conseguiu demonstrar o
desacerto da decisão que indeferiu o processamento do
Recurso Extraordinário, nem como os da ora agravada.
3.      Agravo improvido.